Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COGNIÇÃO LIMITADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. Na ação de produção antecipada de provas a cognição é limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas.
3. No curso da ação de produção antecipada de provas, é incabível o aditamento da petição inicial com objetivo de alterar o pedido para os condizentes à ação de revisão de cláusulas contratuais.
4. O aditamento da petição inicial após a citação depende do consentimento expresso do réu. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.